Tribunal: STF
Processo: HC 272326
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.  NEGATVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 233.712/RS.

2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, sendo ao custódia convertida em prisão preventiva. 

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual denegou a ordem.  Seguiu-se o protocolo do citado recurso dirigido ao STJ, que resultou, ao final, no ato ora impugnado. 

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva. Argumenta que as instâncias antecedentes deixaram de demonstrar concretamente por que a liberdade do paciente representaria risco cautelar atual e concreto não neutralizável por medidas diversas da prisão. Afirma que a decisão estaria fundada em automatismo argumentativo associado à gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, sem demonstração empírica da imprescindibilidade da segregação cautelar. Frisa que o paciente é tecnicamente primário, possui ocupação lícita e que nada de ilícito foi encontrado diretamente em sua posse. Sustenta, ainda, que elementos inerentes à própria dinâmica do transporte de entorpecentes teriam sido convertidos indevidamente em fundamentos autônomos de cautelaridade, sem demonstração concreta de integração estrutural a organização criminosa ou de atuação profissional estável.

5. Requer, em caráter liminar, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. No mérito, pretende a concessão definitiva da ordem para revogar a custódia cautelar ou substituí-la pelas medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 

É o relatório. 

Decido. 

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. O Juízo de primeira instância, na decisão mediante a qual foi imposta a custódia, consignou a gravidade concreta do delito, referindo ao modus operandi empregado na prática delitiva e à relevante quantidade de entorpecentes envolvidos, além de destacar a utilização de veículo “batedor”, o envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, a tentativa de fuga durante a abordagem policial e a existência de condenação provisória anterior pela prática de tráfico de drogas. Veja-se:

“(...) 
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão, pelo laudo de constatação preliminar, que atestou que a substância apreendida apresenta características compatíveis com maconha, bem como pelas fotografias e demais documentos oficiais constantes dos autos, sendo apreendidos aproximadamente 142,95 kg de maconha, acondicionados em diversos pacotes. 
Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias da abordagem policial e dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, especialmente dos relatos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela ação.
No que se refere a MAGNO STEFANELLO , consta que foi abordado conduzindo o veículo Ford/Ka, placas ISO9A94, utilizado como apoio à empreitada criminosa, na modalidade conhecida como “batedor”. Após tentativa inicial de abordagem, o flagrado empreendeu fuga do local, sendo posteriormente interceptado por guarnição da Brigada Militar no Município de Monte Belo do Sul/RS. 
No contexto da mesma ação policial, foi abordado o veículo VW/Tera, placas UAZ2J49, conduzido por adolescente, no qual foram apreendidos aproximadamente 142,95 kg de maconha, acondicionados em diversos pacotes, distribuídos no porta-malas e no banco traseiro do automóvel. A droga encontrava-se organizada de forma a facilitar o transporte e a posterior distribuição, evidenciando atuação estruturada e profissional no tráfico de entorpecentes. 
Os elementos constantes do boletim de ocorrência e da representação da autoridade policial indicam que MAGNO STEFANELLO foi o responsável pela locação do veículo utilizado pelo adolescente para o transporte da droga, bem como pelo suporte logístico da empreitada criminosa, exercendo papel relevante na cadeia de distribuição do entorpecente.
 A expressiva quantidade de droga apreendida, o envolvimento de adolescente na prática criminosa, a utilização de veículo para a execução do tráfico e a tentativa de evasão do local da abordagem evidenciam, de forma suficiente, o fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade do crime e nos sólidos indícios de autoria. 
O periculum libertatis também se mostra presente, especialmente para a garantia da ordem pública. Conforme destacado pela autoridade policial e ratificado pelo Ministério Público, a elevada quantidade de droga apreendida, aliada à forma de acondicionamento, à logística empregada, ao uso de veículos e à participação de adolescente, revela risco concreto de continuidade da atividade criminosa e de reiteração delitiva, caso o investigado permaneça em liberdade. 
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, porquanto incapazes de interromper a dinâmica do tráfico descrita nos autos, tampouco de neutralizar o risco de nova atuação criminosa, diante da estrutura evidenciada e da gravidade concreta da conduta. 
Ressalte-se, ainda, que MAGNO STEFANELLO possui antecedentes relevantes relacionados ao tráfico de entorpecentes, notadamente o processo nº 5005567-52.2020.8.21.0005, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Bento Gonçalves/RS, referente a fato ocorrido em 05/07/2020, no qual sobreveio sentença condenatória proferida em 20/10/2022, circunstância que evidencia reiteração criminosa e reforça o fundado receio de nova prática delitiva.” (e-doc. 11; grifos nossos). 

9.  O Tribunal de Justiça, ao apreciar o habeas corpus, frisou que as circunstâncias concretas do fato revelavam a gravidade da conduta, justificando a manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. Reafirmou que, embora tecnicamente primário, o paciente ostenta condenação provisória anterior pela prática do mesmo delito, circunstância apta a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva. Concluiu pela inviabilidade da substituição por medidas alternativas, reputando-as inadequadas e ineficazes. Eis os principais trechos do pronunciamento:

“Quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar do paciente se revela necessária para a garantia da ordem pública. 
A gravidade concreta do delito sobressai das circunstâncias fáticas, as quais extrapolam a mera tipicidade da conduta. A vultosa quantidade de entorpecente apreendida – quase 143 quilos de maconha – indica, por si só, o elevado grau de envolvimento do agente com a traficância.
(...) 
Soma-se a isso, o aparente profissionalismo na execução da conduta, evidenciado pelo modus operandi que envolveu o uso de um veículo "batedor" para escoltar a carga ilícita, demonstra uma logística organizada e estruturada. Tal circunstância revela um maior nível de periculosidade e audácia por parte dos envolvidos na empreitada criminosa. 
Agrava o cenário o fato de o delito ter sido supostamente cometido em concurso de agentes e com o envolvimento de um adolescente, utilizado para conduzir o veículo que transportava a droga. Esta circunstância, além de configurar a majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, acentua a reprovabilidade da conduta e a periculosidade social do paciente.
Ademais, embora tecnicamente primário, o paciente ostenta condenação provisória, ainda não transitada em julgado, pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas, nos autos do processo n.º 5005567-52.2020.8.21.0005 (Certidão Judicial Criminal, Evento 6, p. 2). Tal fato representa um risco concreto e acentuado de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública. 
De efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelo registro de crime grave anterior, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.” (e-doc. 13; grifos nossos). 

10. O STJ, no ato apontado como coator, a partir os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, assentou a inexistência de ilegalidade na imposição da prisão. Eis o que constou do pronunciamento:  

“A par disso, não merece prosperar a tese defensiva de ausência de fundamentação concreta. A decisão originária transcreve elementos específicos do caso (vultosa quantidade de drogas), descreve as circunstâncias da prisão (captura após fuga), indica a natureza e o fracionamento das substâncias (aproximadamente 142,95 kg de maconha, acondicionados em diversos pacotes), menciona o uso de adolescente para o transporte de droga, bem como o suporte exercido pelo recorrente na execução dos atos delitivos, estabelecendo nexo lógico entre tais fatos e a necessidade da segregação para proteção da ordem pública. 
Ademais, registrou-se que o recorrente, embora tecnicamente primário, ostenta condenação provisória, ainda não transitada em julgado, pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas (fl. 24). Sob a ótica da cautelaridade penal, a existência de processo anterior em estágio avançado (com sentença condenatória prolatada) constitui fundamento idôneo para lastrear o decreto de prisão preventiva. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o risco de reiteração delitiva, aferido pela existência de inquéritos ou ações penais em curso, é elemento apto a demonstrar a periculosidade social do agente e a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (e-doc. 13; grifos nossos). 

11. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes — especialmente a expressiva quantidade de droga apreendida, o modus operandi empregado na prática delitiva, a utilização de veículo “batedor”, o envolvimento de adolescente e os elementos indicativos de risco de reiteração criminosa — estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a quantidade, a natureza dos entorpecentes e as circunstâncias concretas da infração evidenciam a gravidade concreta da conduta, sinalizando risco efetivo à ordem pública.  Nessa linha: HC nº 125.290-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014; HC nº 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/05/2014, p. 29/05/2014; HC nº 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/06/2015, p. 1º/07/2015; e HC nº 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015. E também: 

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. SOLTURA OU CONCESSÃO DE OUTRO BENEFÍCIO INAPLICÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O apontado vício decorrente da supressão da sustentação oral perante a Corte estadual foi alegado apenas na petição de Habeas Corpus dirigida ao Superior Tribunal de Justiça; ou seja, a parte interessada, na primeira oportunidade em que teve para se manifestar nos autos, deixou de arguir o seu inconformismo perante o Tribunal local. Matéria preclusa. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta imputada aos acusados, evidenciada pela quantidade e pela forma de acondicionamento da droga localizada (4,2 kg de maconha, divididos em quatro pacotes, escondidos no porta-malas do carro apreendido com os pacientes), revela a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. As diretrizes da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, não significam hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende dos documentos juntados, a real impossibilidade de ser prestada a devida assistência médica no estabelecimento prisional. 4. Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, não há comprovação de que a paciente seja imprescindível aos cuidados de sua genitora. Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 199.362-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 05/05/2021; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RHC nº 214.818-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos)

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 195.919-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos)

12. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.  

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator